Tribunal: TJDFT
Processo: 0702751-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE ATIVA. PAGAMENTO IMEDIATO. TEMA 28 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. Agravo de instrumento DESprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que condiciona o pagamento da parcela “incontroversa” à preclusão da decisão de rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa em fase de cumprimento individual de sentença coletiva.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n.o 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio-alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.o 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão de condicionar o pagamento da parcela “incontroversa” à preclusão da decisão de rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, e, por conseguinte, da existência (ou não) de valores incontroversos passíveis de pagamento em eventual prosseguimento parcial da “execução”.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o recurso extraordinário em repercussão geral (Tema 28 do STF) a respeito do fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
5. No caso concreto, não existe parcela incontroversa até o momento. A princípio, o e. Juízo de origem teria apontado que a parcela incontroversa resultaria caracterizada após a juntada de memória de cálculo pelo Distrito Federal com os valores que entende devidos. No entanto, os cálculos do ente federativo foram apresentados para fundamentar pedido subsidiário, qual seja, o pagamento de valores caso não se reconhecesse alegada ilegitimidade ativa.
6. Enquanto não preclusa definitivamente a decisão que venha a resolver essa matéria (legitimidade ativa), persiste, por consequência, a controvérsia sobre o valor (parcial ou total) a ser objeto da fase de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, II e LIV, 37 e 100, §§ 1o e 4o; CPC, art. 535, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1205530 (Tema 28 do STF), rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08.06.2020; TJDFT, acórdão 1780372, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 31.10.2023.